Tribunal: TJSP
Processo: 2094102-48.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Ação de cobrança de despesas condominiais. Publicação da sentença sem constar o nome do advogado indicado pelo autor para receber publicações – Pedido expresso feito pelo autor nos termos do art. 272, § 5o do CPC – Reconhecimento da nulidade da intimação – Devolução de prazo desnecessária. Prazo que começou a fluir a partir do comparecimento do autor arguindo a nulidade da intimação, ato

Ementa:
Ação de cobrança de despesas condominiais. Publicação da sentença sem constar o nome do advogado indicado pelo autor para receber publicações – Pedido expresso feito pelo autor nos termos do art. 272, § 5o do CPC – Reconhecimento da nulidade da intimação – Devolução de prazo desnecessária. Prazo que começou a fluir a partir do comparecimento do autor arguindo a nulidade da intimação, ato inequívoco de ciência da sentença. Precedentes.
Recurso não provido.